Tribunal: STF
Processo: Rcl 74416
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI Nº 4.886, DE 1965. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL-COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 324/DF E REs Nº 958.252-RG/MG E Nº 606.003-RG/RS (TEMAS Nº 725 E Nº 550, RESPECTIVAMENTE). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por F3 Representações Comerciais Ltda., contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no Processo nº 0020477-59.2024.5.04.0004, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no Recurso Extraordinário nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral).

    2.  A parte reclamante narra que, na origem, a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o ora beneficiário e a reclamante, muito embora tenha sido esclarecido que a relação estabelecida entre as partes decorreu de “um contrato de representação comercial, na forma da Lei 4.886/65, entre a empresa reclamante e as empresas de titularidades da parte beneficiária”.

    3. Alega que a representação comercial está amparada pela Lei nº 4.886, de 1965. Diz inexistente o vínculo empregatício entre as partes. Assevera a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.

    4. Destaca, ademais, que “a rescisão do contrato de representação comercial ocorreu por justo motivo da parte beneficiária, por ter realizada propaganda enganosa sobre produto vendido e solicitado o pagamento via PIX diretamente para sua conta bancária pessoal, cobrando, inclusive, um valor superior ao devido, o que ensejou o boletim de ocorrência registrado pelo cliente, em 7.5.2024, referente ao crime de estelionato, em comportamento contrário ao disposto no contrato firmado entre as pessoas jurídicas”.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte nos diversos paradigmas vinculantes retro apontados, “no que tange à relação jurídica de natureza cível empresarial entre o beneficiário e a empresa ora reclamante”.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação, sustentando a existência de periculum in mora consistente na “condenação provisória arbitrada a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, muito em breve, poderá ser executada provisoriamente pela parte beneficiária em detrimento da empresa ora reclamante”. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar o ato reclamado, dado o manifesto desrespeito à jurisprudência desta Corte. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no Recurso Extraordinário nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral).

    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12.  Destaco, ainda, que na trilha do entendimento fixado no bojo dos referenciados paradigmas, foi firmada tese no âmbito do Tema RG nº 550, de seguinte teor: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. O julgamento do RE nº 606.003-RG/RS, leading case do tema de repercussão geral em referência, foi assim ementado:

“Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.” 
(RE nº 606.003/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020)
 
    13. A interpretação conjunta desses precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza comercial da relação entre representante e representado comercial, firmada nos termos da Lei nº 4.886, de 1965 (Tema RG nº 550).
 
    14. No presente caso, observa-se que a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre negou a preliminar de incompetência da Justiça laboral e reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa ora reclamante e a parte ora beneficiária, nos seguintes termos (e-doc. 12; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...)
INCOMPETÊNCIA. Não há falar em incompetência material da Justiça do Trabalho, pois a pretensão da inicial, com exceção do pedido de restituição de veículo, é justamente de reconhecimento de vínculo de emprego, matéria própria da competência desta especializada. Quanto à pretensão de tutela de urgência para restituição de automóvel, esta especializada não possui competência material para julgamento, pois a relação estabelecida entre o autor e o sócio da ré, na parte relacionada à propriedade do veículo, é de natureza civil, sendo de competência da justiça comum. Assim, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito exclusivamente em relação a esta pretensão.
(...)
RELAÇÃO DE EMPREGO. O reclamante trabalhava como vendedor de cursos na área da saúde para as rés, trabalhando dentro de hospitais, empresas, UPAs. A alegação da ré é de que o autor era representante comercial. O reclamante, por meio de pessoas jurídicas em seu nome, firmou contratos de representação comercial com a ré, em períodos distintos, iniciando em 2012. A relação objeto da presente diz respeito ao período de 2018 a 2024, período este confirmado pelo sócio da primeira ré em seu depoimento. Em que pese o autor possuísse e tenha firmado contratos com a primeira ré através de pessoas jurídicas, o seu trabalho sempre foi pessoal e individual. E apesar da aparente formalidade, o sócio da ré afirmou que “o reclamante nunca emitiu nota fiscal de seu trabalho; que sabia que o reclamante não tinha registro no CORE”. Veja-se que se trata de formalidades essenciais para que uma representação comercial se estabeleça e seja lícita (arts. 2 e 32, §1º da Lei 4.886/65), especialmente a emissão de nota fiscal de serviços, a qual também não era emitida na relação da primeira ré com a testemunha que traz aos autos, o que denota o intuito fraudulento da relação estabelecida. A pessoalidade, a onerosidade e a não-eventualidade sequer são controvertidas, porque elementos, inclusive da relação de trabalho de um representante comercial autônomo. O que diferencia essa atividade, do trabalho dependente (art. 3o da CLT) ou subordinado, como refere a doutrina, é exatamente a sua inserção no objeto social da empresa e a circunstância de que é desse trabalho que o reclamante retira seu sustento. O que aconteceu, durante todo o vínculo, foi exatamente a troca de força de trabalho por capital, como condição para a sobrevivência, dentro de um contexto em que as atividades realizadas pelo reclamante eram direcionadas pelas reclamadas. Como se não bastasse, o conjunto probatório dos autos dá conta da existência de subordinação direta entre as partes.
(...)
E mesmo assim, o reclamante, naquela ocasião, trouxe afirmações interessantes, como o fato de ter constituído a primeira empresa em seu nome em 2012, justamente para prestar serviços à primeira ré, o que denota ser imposição para o emprego, bem como que havia imposição de metas pela primeira reclamada. Resta claro, assim, que a reclamada, deliberadamente, opta por tornar seus empregados “PJs”, como se fosse possível tal opção. Na realidade, ao agir assim, a ré claramente frauda a legislação trabalhista.”
 
    15. A partir da análise dos autos e das informações reportadas na própria decisão reclamada, verifica-se que a relação jurídica regente da prestação de serviços, havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, envolve contexto de representação comercial (conforme contrato constante do e-doc. 6, p. 173). Todavia, considerando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, a decisão reclamada invalidou as contratações autônomas formalizadas e declarou a existência de vínculo celetista entre as partes. 

    16. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo de representação comercial, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 4.886, de 1965, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

    17. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma —, é que, uma vez declarada pela Suprema Corte a natureza comercial da relação jurídica estabelecida entre representante e representada comerciais, com base na Lei nº 4.886, de 1965,  a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual — inclusive a validade da avença — não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. 

    18. Portanto, a meu juízo, a questão perfaz matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, posto que a Justiça do Trabalho não detém competência para o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes, consoante assentado no Tema nº 550 da repercussão geral, sendo da Justiça comum a competência para apreciar, em primeiro lugar, eventuais desvios na típica relação contratual civil.     

    19. Ao contrário do que definido no ato reclamado, não vislumbro que a ausência de emissão de notas fiscais por parte do beneficiário implique na ilicitude da contratação, especialmente porque ele próprio constituiu a empresa para tal mister e é responsável pela emissão de seus documentos. Ad argumentandum tantum, mesmo que se repute correto o raciocínio desenvolvido pelo Juízo reclamado, caberia à Justiça comum examinar se o beneficiário atuava na forma da Lei nº 4.886, de 1965, cujo art. 1º preconiza (grifos nossos):

“Art. 1º. Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.”   

    20. Pelos mesmos fundamentos acima expostos, também não se sustenta o argumento de que “o sócio da ré sabia que o reclamante não tinha registro no CORE”, porquanto o registro nos Conselhos Regionais é uma obrigação “dos que exerçam a representação comercial autônoma”, consoante previsto no art. 2º da Lei nº 4.886, de 1965. Tendo o beneficiário constituído uma empresa para tal finalidade, a qual ficou ativa por vários anos, a priori, caberia a ele formalizar o registro. 

    21. Para além disso, consigno que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    22. Ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância ao que firmou esta Corte ao examinar o mérito do Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral. Nesse sentido, os seguintes precedentes:


“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 
1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 
2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 
3. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 
4. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Nessa medida, sendo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, não se faz necessário o pedido expresso de remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez que a providência adotada buscou concretizar a tese de observância obrigatória que guarda identidade com a temática debatida nos autos. 
5. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 65.546-AgR/DF, Rel.  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/06/2024; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 69.421-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 23/08/2024; grifos acrescidos).

    23. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 67.399/BA (Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/05/2024, p. 23/05/2024); Rcl nº 71.179/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/09/2024, p. 02/10/2024); e Rcl nº 72.785/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/10/2024, p. 18/10/2024).

    24. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324 e dos REs nº 958.252/MG e RE nº 606.003/RS (Temas nº 725 e nº 550 do ementário da Repercussão Geral) pela autoridade reclamada.

    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente